Tribunal: TJDFT
Processo: 0738662-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0738662-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DOM RODRIGUES REPRESENTANTE LEGAL: MAYARA ALVES CORDEIRO, WELISSON DA SILVA RODRIGUES AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator